Tribunal: TJMT
Processo: 1022071-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022071-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), ELONI ROCKENBACH - CPF: 721.682.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (AGRAVANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões de imóveis penhorados. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva para responder por honorários sucumbenciais de advogado destituído, prescrição do crédito e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes são parte legítima para responder por honorários advocatícios de patrono destituído; e (
ii
) saber se é cabível o cumprimento de sentença para cobrança de honorários, em vez de ação autônoma de arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre os agravantes e o exequente, configurando vínculo direto entre as partes. A revogação do mandato não retira a legitimidade passiva dos contratantes.

4. A jurisprudência do STJ admite a cobrança de honorários por meio de ação autônoma de arbitramento quando o advogado é destituído antes do fim do processo, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A via eleita – cumprimento de sentença – é inadequada, pois não há título executivo judicial em favor do advogado destituído, devendo a verba ser pleiteada em ação própria.

6. A prescrição quinquenal alegada é irrelevante diante do reconhecimento da inadequação da via processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, com extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. O advogado destituído antes do trânsito em julgado da sentença tem direito ao arbitramento dos honorários em ação própria, não sendo adequada a via do cumprimento de sentença. 2. Os contratantes do advogado destituído não podem ser compelidos ao pagamento da verba sucumbencial por meio de cumprimento de sentença, diante da ausência de título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 513, 523, 525, § 4o; Estatuto da OAB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 12.04.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 23.06.2015; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, 5a Vara Cível, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1005268-30.2024.8.11.0055, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões dos imóveis penhorados.

Os agravantes a
legam
ilegitimidade

passiva
dos executados para responder pela verba sucumbencial.
Dizem que
, uma vez que novos advogados foram constituídos para
patrocinarem o feito,
apenas a empresa
que outorgou o mandado
é responsá
vel pelo pagamento da verba honorária e que ela deve ser cobrada em ação própria, de conhecimento.

Afirmam que a sucumbência pertence ao novo advogado que foi constituído e
que
seguirá no cumprimento de sentença.

S
ustentam
, a
inadequação da via eleita
ante a
necessidade de ação autônoma em face do ex-cliente
para arbitrar o
quantum
devido.

Defendem
o transcurso do prazo prescricional, uma vez que transcorrido
s
5 anos desde a revogação do mandato
, mesmo em se considerando a suspensão
excepcional
entre
10/06/2020
e
30/10/2020
.

Ped
em o
reconhecimento da ilegitimidade passiva para responder por honorários sucumbenciais de advogado destituído,
o

reconhecimento da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual
c
om
a
extinção
do feito
sem resolução
do mérito
ou o
reconhecimento da prescrição quinquenal, com extinção do direito.

Contraminuta
no Id n.
303253368.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
proferida nos seguintes termos:

Inicialmente,
afastam-se todas as preliminares aventadas
, uma vez que não encontram respaldo fático ou jurídico.

A
legitimidade
do exequente encontra-se plenamente caracterizada, considerando que atuou durante toda a fase de conhecimento no processo originário, sendo olegítimo titular do direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciaisfixados por sentença, posteriormente confirmada por acórdão com trânsito em julgado.

O
título executivo judicial
encontra-se regularmente constituído, decorrente da sentença que fixou os honorários advocatícios em favor do exequente, cujo trânsito em julgado do acórdão que o confirmou se deu em13/04/2016, conferindo plena eficácia executiva à obrigação imposta.

Quanto àalegação de
prescrição
, também não subsiste. Ainda que tenha havido revogação de poderes pela empresa, restou comprovada a atuação do exequente no processo até22/08/2018, sendo que:a)O prazo prescricional estevesuspenso durante o período da pandemia da COVID-19nos termos das normativas do CNJ e legislação aplicável;b)Em2023, houve pedido dedesmembramento dos honorários, com expressa anuência da parte exequente original (Galvani), o que configura causainterruptiva/suspensivado prazo prescricional.

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de prescrição, estando a pretensão executória dentro do prazo legal.

No tocante à discussão de valores, a impugnação restringe-se a alegações genéricas, sem a apresentação de cálculo detalhado ou elementos objetivos que demonstrem erro ou excesso de execução. Assim, a alegação de eventual inconsistência no cálculo não se sustenta, por ausência de impugnação específica, conforme exige o art. 525, § 4o, do CPC.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto noart. 523sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4
o
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

(...)”.

Esse era um ônus que incumbia à impugnante, de forma a propiciar a ao impugnado o rebate aos cálculos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas. Todavia, verificada a desídia do autor, impõe-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

É o que se colhe da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÕES AFETAS À FASE COGNITIVA DO PROCESSO NÃO CABEM SER DIRIMIDAS NA FASE EXECUTIVA – IMPERATIVO DA COISA JULGADA FORMADA (ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU LIQUIDAÇÃO – AFERIÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEMANDA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO CONDIZENTE COM O TÍTULO EXECUTIVO FORMADO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES NO DISPOSITIVO DO JULGADO – AUSENTE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTADO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 525, §§ 4° E 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável intentar em sede de cumprimento de sentença questões que deveriam ser agitadas no processamento cognitivo da demanda, haja vista que, nessa fase, o título executivo judicial se torna definitivo e para se chegar ao valor em discussão basta apenas um simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes por se tratarem de questões que deveriam ter a insurgência no momento processual adequado, não cabendo mais os argumentos de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, inexistência de comprovação de pagamento e necessidade de perícia ou prova técnica, os quais estão superados ante a preclusão maior operada pela coisa julgada formada (
arts
. 502 e 507 do CPC), valendo aqui a expressa redação do art. 508 do CPC, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Não se verifica excesso na execução, porque em sentença transitada em julgado o Juiz impôs a utilização do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), cujos termos iniciais e índices aplicados são condizentes ao caso concreto e corretamente efetivados pela parte exequente agravada, de modo que desnecessária a realização de perícia técnica ou contábil para aferição dos valores devidos, já que a aferição do quantum demanda meros cálculos aritméticos corretamente demonstrados e aferidos pela parte exequente agravada.
A ausência de declaração do valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma do § 4° do art. 525 do CPC, faz incidir a regra do parágrafo subsequente (§ 5°) do artigo sobredito, qual seja: “Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. Logo, não havendo nenhuma incorreção na decisão recorrida, a qual corretamente aplicou o direito ao debelar a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor o desprovimento do recurso. (N.U 1026621-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oposta.

Determino o pagamento dos valores devidamente atualizados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência das penalidades impostas no art. 523 do CPC.

O preparo foi pago em dobro
(Id n.
309687363
), portanto não é deserto.

Contudo,
no que diz respeito à
inadequação
via eleita, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
orienta que
:
“
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional,
conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondent
e
.
” (
AgRg
no REsp 886.504/MG
).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC”. (TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

No caso, o cumprimento de sentença foi instaurado em face dos agravantes pelo antigo patrono da exequente
(pessoa jurídica)
, cuja procuração foi revogada.

Assim,
seja pela inadequação da via eleita, conforme jurisprudência acima citada, seja porque os agravantes firmaram o contrato com o advogado exequente,
configurando ilegitimidade passiva,
não estão presentes os requisitos necessários para
o cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
acolh
er

as preliminares de
ilegitimidade passiva e inadequação da via, impondo a extinção do cumprimento de sentença, sem apreciação do mérito.

Condeno o
agravado n
a sucumbência, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025